Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para que os recorrentes acostem ao processo o comprovante de recolhimento do preparo constando o código de barras, para se aferir a regularidade do pagamento da guia de ID 64323364. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e